Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGLMS Gabinete da Desa. Lucimeire Maria da Silva Número do processo: 0725269-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MARQUES FERREIRA, JANAINA CARVALHO PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 01h02 deste dia 27/06/2023. Inicialmente, registro que, na presente data, vieram conclusos a este Desembargador Plantonista os seguintes Agravos de Instrumento: 0725249-37.2023.8.07.0000; 0725268-43.2023.8.07.0000; 0725270-13.2023.8.07.0000 e 0725271-95.2023.8.07.0000, oriundos do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações, cedido por Celso Alves de Andrade em favor dos agravantes, conforme documento de ID 48281065. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THIAGO MARQUES FERREIRA e JANAINA CARVALHO PINHEIRO (autores) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos da ação de interdito proibitório, Processo no 0707323-86.2023.8.07.0018, revogou decisão proferida no plantão judicial e indeferiu o pedido de tutela antecipada visando a imediata suspensão de toda e qualquer operação destinada a demolição do imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Rua 4, Chácara 23, Lotes 29 e 31, Vicente Pires (ID 48281061). Em suas razões recursais (ID 48281060), os agravantes relatam que adquiriram a posse do aludido imóvel, como faz prova instrumento particular de cessão de direito e cadastro perante a Secretaria da Fazenda para IPTU e TLP. Narram que, no dia 23/06/2023 teve início operação de derrubada de imóveis na região; o DF LEGAL compareceu ao local e demoliu duas casas, sem o devido contraditório, ocasião em que informou que voltaria no dia 26/06/2023 para demolir outras casas, incluindo a dos agravantes. Noticiam que, na data de ontem, conforme prometido e comprovam os vídeos e imagens, os agentes do DF LEGAL retornaram ao local e só não demoliram a casa dos agravantes em razão da liminar que havia sido concedida no plantão judicial; a liminar foi posteriormente revogada, também na data de ontem, pela decisão agravada. Alegam que o imóvel é familiar, a conduta da ré é abusiva e põe em risco a moradia e dignidade de sua família. Aduzem que o magistrado de origem olvidou a condição de regularização da área, cujo processo teve início em 2019 e vários imóveis já receberam a escritura definitiva. Sustentam que a Lei Federal no 13.465/2017 e a Lei Distrital no 5.782/2016 preveem a regularização da posse, como instrumentalização do título definitivo de propriedade, bem como critérios de remoção, ressarcimento de benfeitorias, estudo de remanejamento dos possuidores e impacto ambiental e, ainda, a possibilidade de regularização, inclusive de imóveis em área de preservação ambiental, desde que haja a possibilidade de compensação. Acrescentam que o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/18) dispõe que atualmente só é possível demolição imediata em área pública, quando não for passível de regularização, o que não é o caso do imóvel dos agravantes, que já está em processo de regularização. Argumentam, ainda, que o aludido Código de Obras e Edificações prevê apenas a possibilidade de a Administração emitir uma intimação demolitória que, apenas se descumprida, gera a possibilidade de ação judicial demolitória. Citam decisão da própria Vara do Meio Ambiente sobre o tema, mantida por este Tribunal. Defendem que a ré deve adequar a sua ação fiscalizatória ao modelo procedimental previsto no novo Código de Obras e Edificações – COE. Discorrem sobre a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, afirmando que o fumus boni iuris resta configurado pela demonstração de que a operação empreendida pela ré diverge da legislação de regência, bem como pelos documentos que comprovam que os agravantes adquiriram de forma justa e de boa-fé o imóvel; e o periculum in mora caracterizado pela iminência da demolição do bem. Ao final, pedem a concessão da liminar para restabelecer a decisão anterior, ordenando a imediata suspensão de toda e qualquer operação destinada à demolição do imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Rua 4, Chácara 23, Lotes 29 e 31, Vicente Pires. Preparo regular (ID 48281063). Brevemente relatados, decido. Diante do perecimento imediato que marca o pedido dos agravantes, o caso vertente se enquadra no rol de medidas que são admitidas no âmbito do plantão judicial semanal de Segunda Instância deste Tribunal de Justiça, nos termos da Portaria GPR no 1.454, de 12 de junho de 2023, especialmente de acordo com a previsão do artigo 4°, que diz: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (g.n.). E, numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelos agravantes. Infere-se, da leitura do caderno processual, que os agravantes ocupam o imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Rua 04, Chácara 23, Lotes 29 e 31, Vicente Pires/DF, aparentemente com construção já finalizada e habitada, inserido em condomínio consolidado, que só não foi demolida na data de 26/06/2023 em razão de liminar concedida no plantão judicial da 1a instância em 25/06/2023, com o seguinte teor (ID 163153609 dos autos de origem): As fotografias juntadas (obs.: o vídeo foi juntado aos autos em formato que impede sua abertura pelo juiz) indicam que a construção já está finalizada. O contrato de cessão de direitos demonstra a posse dos autores. Considerando a notícia de que amanhã (26/06/2023) haverá novas demolições e já sendo de conhecimento que algumas foram feitas, inclusive pela veiculação na mídia local do início da ação material do DF desde o início de maio/2023 (https://www.metropoles.com/distrito-federal/df-tera-acao-contra-obras-irregulares-em-vicente-pires e https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2023/05/5092034-acao-do-df-legal-vai-identificar-obras-irregulares-em-vicente-pires.html), é prudente considerar presente a probabilidade do direito e o perigo da demora, deferindo-se a tutela antecipada a fim de que o juízo natural possa, com mais elementos, decidir em definitivo. Não sendo deferida a tutela antecipada hoje, amanhã o imóvel pode estar demolido, sem que o juízo natural possa debruçar-se melhor sobre os autos. Assim, em plantão, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar que o Distrito Federal abstenha-se de demolir as construções sobre o imóvel indicado na petição inicial (Colônia Agrícola Samambaia, Rua 04, Chácara 23, Lotes 29 e 31, Vicente Pires/DF), sob pena de multa de R$ 50.000,00 e crime de desobediência. No entanto, remetidos os autos ao magistrado de origem, a liminar concedida no plantão judicial foi revogada, indeferindo-se o pedido de tutela antecipada pelos seguintes fundamentos (ID 163205399 dos autos de origem): A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. A situação em Vicente Pires é particularmente preocupante, na medida em que consolida a mentalidade de desprezo à lei, estabelecendo um núcleo urbano inteiramente ilegal, com variadas consequências negativas para toda a sociedade, situação que não pode contar com a chancela judicial. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, revogo a liminar concedida no plantão e indefiro o pedido de tutela antecipada. Os agravantes pretendem, então, a obtenção de novo provimento judicial que impeça a demolição do imóvel em que residem com sua família. Não há nos autos de origem informação acerca de prévio auto de demolição emitido pela Administração Pública. Mas é fato público e notório que o DF LEGAL iniciou procedimentos demolitórios na região do imóvel objeto do agravo de instrumento no mês de maio, tendo comparecido no endereço dos agravantes na data de ontem e podendo retornar nos próximos dias. Da mesma forma, não se tem notícias, até o momento, a respeito do procedimento administrativo que deu origem às ações demolitórias. Noutro aspecto, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela tem o potencial de causar evidente prejuízo irreparável aos agravantes, com a demolição do imóvel no qual residem com sua família. Assim, é prudente considerar presente a probabilidade do direito e o perigo da demora, deferindo-se a antecipação de tutela pretendida, para impossibilitar que sejam praticados atos demolitórios no imóvel ocupado pelos agravantes, ao menos até que ocorra a instrução probatória na origem, esclarecendo-se os fatos que justificariam a demolição. Destarte, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, o pedido liminar manejado no agravo deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para impor ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de demolir as construções sobre o imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, Rua 04, Chácara 23, Lotes 29 e 31, Vicente Pires/DF, sob pena de multa de R$ 500.000,00 e crime de desobediência. Confiro, à presente decisão, força de OFÍCIO. Cumpra-se com urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2023 01:52:07. Desembargador Esdras Neves Plantonista